Tribunal: CARF
Processo: 16561.720065/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720065/2017-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.421 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE
MULTA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez confirmada a incidência do IRRF sobre os pagamentos efetuados a
pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de
despesas (cost sharing agreements), não há que se falar em afastamento da
multa de ofício no patamar de 75% e dos juros moratórios por força do
disposto no artigo 112 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e negar provimento ao recurso
voluntário quanto ao afastamento da multa de ofício e dos juros sobre os créditos tributários de
IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoa jurídica domiciliada no exterior
decorrentes de contratos de rateio de despesas (cost sharing agreements).

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720065/2017-14
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720065/2017-14

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1401-004.049 exarado por esta Turma em 10 de dezembro de 2019, cuja ementa
restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF. PAGAMENTOS AO EXTERIOR. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS.
INCIDÊNCIA.
Incide o Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de pagamentos efetuados a
pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de despesas
(cost sharing agreements).
REMESSAS AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE. INCIDÊNCIA. IRRF.
No caso de contrato de prestação de serviço de mera inserção, sem qualquer alteração
pela prestadora, de filmes publicitários em grade de canais de detentora do direito de
transmissão de canais de televisão, não se encontra caracterizada a prestação de serviço
técnico ou de assistência administrativa e semelhantes, incidindo o IRRF com a alíquota
de 25%, em harmonia com o art. 685, inc. II, alínea ‘a’, do Decreto 3.000/99.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012,
2013 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
SÚMULA CARF No 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues, que
votavam por dar parcial provimento para tão somente afastar a cobrança do IRRF sobre
as remessas efetuadas pelo sujeito passivo a título de compartilhamento de custos (cost
sharing). Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no tocante aos juros
sobre a multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira.
Conforme se verifica na ementa suso transcrita, foi decidida por voto de qualidade
a matéria relativa à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os
pagamentos efetuados a pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de
rateio de despesas (cost sharing agreements).
Entretanto, a contribuinte, em sede de recurso voluntário, forte no disposto no
artigo 112 do Código Tributário Nacional, havia pugnado pelo afastamento de multa e juros, no
caso de decisão desfavorável por voto de qualidade.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720065/2017-14

Assim, este Colegiado deveria ter-se pronunciado sobre tal alegação. Contudo,
não o fez.
A contribuinte manejou tempestivamente os embargos de declaração alegando
diversas matérias. Mas, no exame de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos apenas em relação à matéria mencionada. Transcrevo excerto do Despacho de
Admissibilidade de Embargos:
OMISSÃO ALEGADA – APLICABILIDADE DO ART. 112 DO CTN – DECISÃO
POR VOTO DE QUALIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS DE MORA
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão deveria ter se manifestado acerca de
argumento subsidiário formulado no recurso voluntário, qual seja, o de que em caso de
empate entre os Conselheiros e decisão por voto de qualidade mantendo a exigência
principal, fossem ao menos afastados a multa de ofício e os juros de mora, em razão do
art. 112 do CTN. Destacam-se os trechos pertinentes dos embargos:
“8. A primeira omissão contida no r. acórdão embargado diz respeito à ausência de
qualquer manifestação pelo E. CARF quanto ao pedido indicado pela ora Embargante
no item 77 de seu Recurso Voluntário:
“77. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por Voto
de Qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva, restaria ainda
mais nítida a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN, pelo qual, ao menos, não
se poderia exigir da Recorrente quaisquer valores a título de multa ou de juros,
quaisquer que sejam.” (não destacado no original)
9. Tendo a r. decisão embargada sido proferida pelo “Voto de Qualidade”, ao menos
no que diz respeito à exigência do IRF sobre os reembolsos efetuados pela Embargante
em razão dos contratos de compartilhamento de despesas (cost sharing), tem-se claro
que referida questão deveria ter sido objeto de análise por essa D. Turma Julgadora.
10. De acordo com referido dispositivo, a lei que defina supostas infrações ou
penalidades deve ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte quando
houver dúvidas, dentre outras hipóteses, a respeito da capitulação do fato ou de suas
circunstâncias materiais.
11. No caso em análise, havendo um empate na Votação, em que metade dos I.
Conselheiros considerou ilegítimo o lançamento sob a qualificação dos reembolsos de
despesas como “reembolsos”, e não como “contraprestações de serviços”, tendo esse
empate sido solucionado apenas por meio de um Voto adicional conferido em caráter
exclusivo à D. Presidência da Turma, evidente que houve dúvidas a respeito da
capitulação legal do fato e das circunstâncias materiais (reembolso vs. serviços), sendo
exatamente o caso de aplicação dessa regra. Confira-se:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720065/2017-14

12. A r. decisão embargada, contudo, não se reportou em nenhum momento a esse
pedido que constava do Recurso Voluntário. Com a devida vênia, há clara omissão em
relação a esse ponto, que deve ser endereçado por essa D. Turma.”
(grifos e destaques da Embargante)
Em seu recurso voluntário (efls. 2798 a 2825) a contribuinte de fato submeteu
argumento/pedido subsidiário no sentido de que, caso mantida a exigência principal por
voto de qualidade, não se exigisse multa de ofício nem juros de mora, em razão do art.
112 do CTN.
Este tópico situa-se no parágrafo 70 do recurso voluntário, sob o subtítulo “V. A
IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS - (a) O descabimento da
multa de ofício”. In verbis:
“70. De toda forma, deve-se ainda que ressaltar que, na eventualidade de esse caso
acabar sendo decidido por Voto de Qualidade, ter-se-ia ainda demonstrada de forma
clara a existência de uma dúvida objetiva sobre o Direito aplicável aos Fatos aqui
discutidos, caso em que o artigo 112 do CTN dispõe que não poderia haver imposição
de quaisquer valores a titulo de multa e de juros.”
A tese foi replicada ao final do recurso voluntário, na parte denominada “Conclusão e
Pedido” (transcrita no corpo dos embargos, vide retro).
Resta verificar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar a respeito. Examinada a
decisão, constata-se que o argumento não foi enfrentado no voto da Relatora nem
tampouco no voto vencedor.
Trata-se de argumento/pedido autônomo, relevante no contexto da lide e que demanda
prestação jurisdicional, visto que não prejudicado pelo entendimento já manifestado
acerca de outros argumentos e teses da defesa.
Assim sendo, reconhece-se a omissão suscitada, quanto à aplicabilidade do art. 112 do
CTN para afastamento dos juros de mora e da multa de ofício.
[...]
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(RICARF),
ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, reconhecendo apenas a
omissão quanto a argumento/pedido subsidiário do recurso voluntário, a saber:
afastamento dos juros de mora e da multa de ofício em razão do art. 112 do CTN, no
caso de decisão desfavorável à contribuinte, por voto de qualidade.
Posteriormente, a contribuinte peticionou nos autos a título de complementação
dos embargos e pugnou pela aplicação retroativa do disposto no artigo 28 da Lei no 13.988/2020,
que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E com a seguinte disposição:
Art. 28. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 , passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 19-E:
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que
se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 , resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte.”
Todavia, a petição foi indeferida em despacho emitido pela Presidência da 1a
Seção de Julgamento.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720065/2017-14

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conforme visto, a questão controvertida cinge-se à omissão do acórdão
embargado quanto ao pedido da contribuinte de afastamento da multa e dos juros em razão da
matéria relativa ao IRRF sobre pagamentos ao exterior ter sido decidida por voto de qualidade.
À partida, vale destacar que, de fato, a decisão deste Colegiado incorreu na
omissão alegada pela contribuinte, conforme bem apontado pelo Despacho de Admissibilidade.
Portanto, é mister apreciar a matéria. Passo a fazê-lo.
A meu juízo, a norma legal veiculada pelo artigo 112 do CTN, retro citado, é
destinada ao intérprete do direito material Assim, o aplicador do direito, ao apreciar a ocorrência
do fato jurídico tributário, caso tenha dúvidas acerca da matéria fática ou de direito, deverá
aplicar a interpretação mais favorável ao contribuinte.
Entretanto, tenho que as disposições do artigo 112 do CTN são inaplicáveis na
espécie. Duas são as razões.
Primeiro. No caso em tela, a Turma decidiu, por voto de qualidade, que o IRRF
deveria incidir sobre os pagamentos efetuados a pessoa jurídica domiciliada no exterior
decorrentes de contratos de rateio de despesas (cost sharing agreements).
Uma vez decidida a incidência do IRRF e considerando que o crédito tributário
foi constituído de ofício, é devida a multa de ofício em seu patamar básico de 75%, conforme
previsto no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996. Trata-se de penalidade de cunho objetivo, ou seja,
que não comporta exame do elemento subjetivo (dolo) ou gradação por parte da autoridade
administrativa.
Portanto, no caso concreto, não há qualquer dúvida quanto à aplicação da multa
de 75%, conforme efetuada pela autoridade fiscal. Como não há qualquer dúvida, não se
configura a hipótese veiculada pelo artigo 112 do CTN e, desta forma, não há que se falar em
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720065/2017-14

interpretação mais benéfica. Em outras palavras, uma vez definido que o IRRF era devido, não
há dúvida quanto à incidência da multa de ofício de 75%.
O mesmo ocorre quanto aos juros. Uma vez que o imposto era devido e não foi
declarado ou pago pela contribuinte, os juros moratórios são devidos. Essa matéria é pacificada
no seio deste Conselho Administrativo por meio da Súmula CARF no 04:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em suma, uma vez que o imposto era devido, não há dúvidas quanto à incidência
de juros calculados à Taxa Selic. Novamente, não há qualquer dúvida quanto à matéria ou
interpretação mais benéfica a ser aplicada.
Segundo. Penso que a norma que prevê a solução da lide por meio de voto de
qualidade era uma norma de cunho processual. Tem, portanto, uma natureza distinta da norma
veiculada pelo artigo 112 do CTN.
Ora, é cediço que os julgadores que compõem instâncias colegiadas divergem
quanto a matérias de fato e de direito. Não quer dizer, no entanto, que haja dúvida no que
concerne às matérias. Divergência não equivale a dúvida.
O colegiado tem o condão de compor tais divergências. Mas, considerando a
formação das Turmas do CARF em número par, a norma processual precisava dar uma solução
para os impasses, ou seja, para os casos em que houvesse empate na divergência.
O voto de qualidade era, portanto, uma norma processual voltada para o bom
andamento da lide, de forma que o processo pudesse chegar a bom termo e cumprir sua função
de resolver a lide.
No caso em tela, os julgadores que entenderam que o IRRF não incidiria sobre os
pagamentos sob exame, votaram pela exoneração do tributo. Da mesma forma, os julgadores que
entenderam que o IRRF era devido, votaram pela manutenção do lançamento de ofício. Não há
dúvidas, apenas divergência na interpretação do fato jurídico à luz da norma legal.
E, como dito, uma vez resolvida a questão principal de forma desfavorável à
contribuinte, os juros e multa eram inexoravelmente devidos.
Por fim, é oportuno mencionar que este Conselho Administrativo já enfrentou a
questão posta para exame em diversas oportunidades. Trago alguns julgados que reforçam a
interpretação aqui esposada:
MULTA. DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE. ART. 112 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O voto de qualidade, adotado no processo administrativo tributário, é critério de decisão
para casos de empate na votação, não caracterizando dúvida acerca da existência ou da
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720065/2017-14

qualificação do fato considerado no lançamento como infração. (Acórdão CARF no
1301-004.392, de 12/02/2020)

VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de
voto de qualidade. (Acórdão CARF no 1402-003.339, de 14/08/2018)

PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE.
Não se inclui nas hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da multa de
ofício, a divergência de entendimento sobre interpretação da legislação tributária.
Acórdão CARF no 3302-002.169, de 26/06/2013)

Conclusão.
Voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e
negar provimento ao recurso voluntário quanto ao afastamento da multa de ofício e dos juros
sobre os créditos tributários de IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoa jurídica
domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de despesas (cost sharing agreements).

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 3047
DF CARF MF
Original